Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711147-86.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMBARGADO: ALBINO JOSE PACHECO NETO DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face da decisão monocrática de ID 52810345, que não conheceu do recurso inominado interposto pelo ora Embargante em razão da ausência de dialeticidade recursal. Assevera o Embargante que a decisão impugnada não teria especificado em qual ponto o recurso não apresentaria dialeticidade; violação ao contraditório e â ampla defesa. Assim, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos e sejam sanadas a omissão, contradição e obscuridade supostamente existentes. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático do recurso nas hipóteses elencadas no art. 932, in verbis: [...] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em espeque, verifico que o Recorrente sustenta que a decisão impugnada não teria especificado em qual medida o recurso não apresentaria dialeticidade; entretanto, observa-se que a sentença é cristalina ao reconhecer a prescrição da dívida e, consequentemente, a inexigibilidade do débito, ao passo que o recurso em nenhum momento trata sobre esta temática, se restringindo a sustentar a “ilegitimidade passiva, pois deveria constar no polo passivo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados (sic); inexistência de ato ilícito e legalidade da cessão de crédito, bem como que houve a notificação da cessão; ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução (ID 52771915 – Pág. 1/16)”. Além disso, verifica-se que os aclaratórios apresentados, inclusive, apresenta trecho estranho ao processo em análise ao sustentar que “a r. decisão de no 29 foi brilhante, contudo, deixou de apreciar sobre a devolução em dobro estipulada pela r. sentença, o que, tendo em vista a improcedência da totalidade dos pedidos do Autor, se mostra necessária a declaração de sua inexigibilidade” (ID 53147509 – Pág. 3). Assim, inexistentes quaisquer dos vícios apontados, evidente a inadequação da via eleita por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora